Tribunal: TJDFT
Processo: 0738285-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738285-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GASTRO BAR E MERCEARIA LTDA AGRAVADO: SIMETRIA PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por GASTRO BAR E MERCEARIA LTDA contra decisão de ID 207565510 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de despejo n. 0706762-52.2024.8.07.0010, ajuizada por SIMETRIA PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA. O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar naquela ação, nos seguintes termos: A pretensão do autor relativa à liminar está fundamentada no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. O referido dispositivo prevê a possibilidade de concessão de liminar de desocupação na ação que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o aditivo de contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do referido diploma, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No presente caso, verifico que o contrato objeto da lide (ID 204342083) não possui nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, § 1o, da Lei de Locações. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, no prazo de 15 (quinze) dias, vez que INDEFIRO o oferecimento de veículo como caução. Caso o depósito não seja realizado no prazo de 15 (quinze) dias, o feito terá seguimento pelo procedimento comum e será realizada a citação do requerido. Procedido o depósito, expeça-se mandado de despejo e intimação, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, a serem contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório. Em suas razões recursais, o agravante suscita preliminar de incompetência do foro, alegando, para tanto, que nos termos do contrato o foro elegido pelas partes é o da circunscrição judiciária de Brasília e a ação foi proposta no foro de Santa Maria/DF, foro do imóvel. Ainda como, preliminar, suscita a carência de ação por inadequação da via eleita, sustentando, para tanto, que houve novação de parte das dívidas (termo de confissão de dívidas), o que desautoriza a cobrança pela via eleita. No mérito, alega a indeterminabilidade do valor da dívida. O locador não sabe se foi pago 4 mil reais ou 5 mil e 500 reais, sendo desproporcional e antijurídico exigir a desocupação do imóvel sem ter a clara determinação do saldo devedor. Ante o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso para: a) Em caráter liminar, conceder tutela provisória recursal para suspender a ordem de despejo da Agravante e, b) No exame para cassar a decisão de origem que determinou o despejo da Agravante, seja por sua incompetência territorial, seja pelo uso inadequado da via eleita ou, subsidiariamente, sua reforma, vez que indispensável a instrução probatória sobre os valores devidos. Preparo recolhido – Id. 63933801. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo por meio da decisão de Id. 64084262. Embargos de declaração opostos por meio do Id. 64171081. Contrarrazões aos embargos de declaração – Id. 65004407. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 28/11/2024 (ID 218873710), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou homologou o acordo extrajudicial (Id. 217694228) e julgou extinto o processo com resolução do mérito. Nesse contexto, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória/concessiva de liminar. No mesmo sentido, já decidi anteriormente: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1931063, 07246359520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, forçoso reconhecer que o provimento jurisdicional na de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e consequentemente dos embargos de declaração opostos em seu bojo, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e consequentemente dos embargos de declaração interposto em seu bojo. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 9 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator